Tribunal: TJMT
Processo: 1019925-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019925-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público na defesa dos interesses do adolescente Kauê Victor Fonseca, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, forneça fraldas descartáveis, tipo infantil – tamanho EG, os medicamentos Digeflex Minilaz c/7 bisnagas 6,5GS, Hidróxido de alumínio suspensão, 240 ml, e Ibuprofeno, 100mg/ml, suspensão Oral 20 ml, além de consultas com médicos especialistas, conforme o laudo médico.
Insurge-se o Município de Cuiabá contra a decisão agravada, pretendendo sua reforma, ao argumento de que inexistem razões que respaldem o deferimento da liminar, haja vista que o feito deveria ter sido remetido, inicialmente, ao NAT, para a elaboração de Parecer Técnico.
Assevera que os insumos e medicamentos pleiteados não estão previstos em nenhuma política pública, e a determinação para o seu fornecimento implica indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo.
Discorre sobre a responsabilidade do Estado pelos produtos que não estão padronizados na rede municipal.
Aduz que as demandas de saúde, ao contrário dos recursos financeiros, são infinitas, o que torna necessária a realização de escolhas, pois não se mostra possível atender a toda e qualquer demanda do cidadão, relacionada, ainda que indiretamente, ao direito à saúde.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos, para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É a síntese e decido.
Como visto, o Agravante pretende sobrestar, até o julgamento pelo Colegiado, a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça fraldas descartáveis, do tipo infantil – tamanho EG, os medicamentos Digeflex Minilaz c/7 bisnagas 6,5GS, Hidróxido de alumínio suspensão 240 ml e Ibuprofeno, 100mg/ml suspensão Oral 20 ml, e consultas com médicos especialistas, conforme o laudo médico.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o que somente será concedido nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade dos reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, ao atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
No caso vertente, constato que o adolescente Kauê Victor Fonseca é portador de paralisia cerebral e, por esta razão, necessita da disponibilização mensal de fraldas descartáveis, medicamentos e de diversos atendimentos médicos, conforme, devidamente, demonstrado pelos documentos juntados na ação de base.
Além do mais, constato que o Conselho Tutelar verificou a hipossuficiência da família e requisitou à Secretaria Municipal de Saúde a disponibilização do atendimento ao adolescente. Em resposta, contudo, essa Secretaria informou que “fraldas descartáveis não foram padronizadas em nenhuma lista de medicamentos e(ou) insumos para dispensação destes produtos pelo SUS”.
Denota-se, ainda, que foi expedida a Notificação Administrativa Ministerial à Secretaria Municipal de Saúde n. 68/2020, para que fornecesse o atendimento ao adolescente, ao que, no entanto, não houve resposta.
Nota-se, portanto, que houve comprovação da prévia negativa, ou indisponibilidade, da prestação do atendimento, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.
Nessa esteira, diante da inércia e descaso do Poder Executivo Municipal para com a vida humana, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado, neste Recurso de Agravo de Instrumento, é duvidosa, pois os documentos que instruíram a inicial demonstraram, de fato, a necessidade do insumo e dos medicamentos postulados para a subsistência e dignidade humana, e auxiliar no tratamento do quadro clínico do adolescente.
Desse modo, é patente o risco de agravamento da sua saúde, se não for, ao Agravado, dispensada o medicamento e o insumo solicitado, haja vista são extremamente necessários para manutenção de sua saúde e auxiliar no seu tratamento.
Não há desconsiderar que o direito à saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Logo, cabe a todos os entes estatais, indistintamente, prestar o tratamento de que o Agravado necessita, pois é pacífico, na jurisprudência nacional, que, em se tratando de serviços de saúde, a responsabilidade é solidária.
Por fim, anoto que o decisum não viola o princípio da isonomia, na medida que o acesso à justiça é garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV). Portanto, toda pessoa que se sentir lesada, em algum direito, deve buscar amparo no Poder Judiciário.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para seu julgamento.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.